Tribunal: STJ
Processo: 5045284-29.2025.8.24.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 218974 - SC(2025/0244155-3)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: GREICE DA SILVA
AGRAVANTE
: SABRINA DA SILVA
ADVOGADA
: NATÁLIA REGINA DE OLIVEIRA - SC058452
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
RELATÓRIOS DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA (RIFS). REQUISIÇÃO
PELA AUTORIDADE POLICIAL SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL
PRÉVIA. REGULARIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso em habeas
no qual se questionava a licitude de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs)
corpus,
requisitados diretamente pela autoridade policial ao COAF, sem prévia autorização judicial,
utilizados como base para denúncia pelo delito de lavagem de dinheiro.
2. As agravantes sustentaram que deveria prevalecer o entendimento firmado pela Terceira
Seção do Superior Tribunal de Justiça no AgRg no
em respeito à
REsp n. 2.150.571/SP,
segurança jurídica, e pleitearam a reconsideração da decisão agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se os Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs)
requisitados diretamente pela autoridade policial ao COAF, sem prévia autorização judicial,
podem ser considerados provas lícitas para fins de persecução criminal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Supremo Tribunal Federal, em decisões recentes, reconheceu expressamente a licitude dos
Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) requisitados sem autorização judicial prévia, desde
que respeitados os limites constitucionais e legais.
5. A suspensão de processos relacionados ao Tema 1.404 da Repercussão Geral não alcança
decisões que reconhecem a validade das requisições de relatórios pelas autoridades
investigatórias, por não implicarem risco de paralisação ou prejuízo às investigações.
6. O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina considerou regular a solicitação do
Relatório de Inteligência Financeira pela autoridade policial, em consonância com o
entendimento firmado no Tema 990 da Repercussão Geral.
7. Não há justa causa para a suspensão da ação penal ou para a declaração de ilicitude das
provas, prevalecendo o entendimento majoritário do Supremo Tribunal Federal até o julgamento
definitivo da questão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA54111350 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:05:13
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: f7c5be0e-b0d9-489b-ba62-a742301fda3a

8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. Os Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) requisitados diretamente pela autoridade
policial ao COAF, sem prévia autorização judicial, são considerados provas lícitas para fins de
2.
persecução criminal, desde que respeitados os limites constitucionais e legais.
A suspensão de
processos relacionados ao Tema 1.404 da Repercussão Geral não abrange decisões que
reconhecem a validade das requisições de relatórios pelas autoridades investigatórias.
Dispositivos relevantes citados:
CPC,
§ 5o.
art. 1.035,
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE
Rel. Min. Alexandre de Moraes; STJ, AgRg no
1.537.165/SP,
REsp 2.150.571/SP.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília,
.
12 de fevereiro de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54111350 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:05:13
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: f7c5be0e-b0d9-489b-ba62-a742301fda3a

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 218974 - SC(2025/0244155-3)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: GREICE DA SILVA
AGRAVANTE
: SABRINA DA SILVA
ADVOGADA
: NATÁLIA REGINA DE OLIVEIRA - SC058452
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
RELATÓRIOS DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA (RIFS). REQUISIÇÃO
PELA AUTORIDADE POLICIAL SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL
PRÉVIA. REGULARIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso em habeas
no qual se questionava a licitude de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs)
corpus,
requisitados diretamente pela autoridade policial ao COAF, sem prévia autorização judicial,
utilizados como base para denúncia pelo delito de lavagem de dinheiro.
2. As agravantes sustentaram que deveria prevalecer o entendimento firmado pela Terceira
Seção do Superior Tribunal de Justiça no AgRg no
em respeito à
REsp n. 2.150.571/SP,
segurança jurídica, e pleitearam a reconsideração da decisão agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se os Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs)
requisitados diretamente pela autoridade policial ao COAF, sem prévia autorização judicial,
podem ser considerados provas lícitas para fins de persecução criminal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Supremo Tribunal Federal, em decisões recentes, reconheceu expressamente a licitude dos
Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) requisitados sem autorização judicial prévia, desde
que respeitados os limites constitucionais e legais.
Documento eletrônico VDA54111460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:04:53
Código de Controle do Documento: fddc9408-a437-4789-b481-7192693c600b

5. A suspensão de processos relacionados ao Tema 1.404 da Repercussão Geral não alcança
decisões que reconhecem a validade das requisições de relatórios pelas autoridades
investigatórias, por não implicarem risco de paralisação ou prejuízo às investigações.
6. O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina considerou regular a solicitação do
Relatório de Inteligência Financeira pela autoridade policial, em consonância com o
entendimento firmado no Tema 990 da Repercussão Geral.
7. Não há justa causa para a suspensão da ação penal ou para a declaração de ilicitude das
provas, prevalecendo o entendimento majoritário do Supremo Tribunal Federal até o julgamento
definitivo da questão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. Os Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) requisitados diretamente pela autoridade
policial ao COAF, sem prévia autorização judicial, são considerados provas lícitas para fins de
2.
persecução criminal, desde que respeitados os limites constitucionais e legais.
A suspensão de
processos relacionados ao Tema 1.404 da Repercussão Geral não abrange decisões que
reconhecem a validade das requisições de relatórios pelas autoridades investigatórias.
Dispositivos relevantes citados:
CPC,
§ 5o.
art. 1.035,
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE
Rel. Min. Alexandre de Moraes; STJ, AgRg no
1.537.165/SP,
REsp 2.150.571/SP.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
e
GREICE DA SILVA SABRINA DA
contra decisão que negou provimento ao recurso em
SILVA
habeas corpus.
Em seu arrazoado, as agravantes alegam que é incontroverso que a autoridade
policial requisitou diretamente ao COAF os Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs), sem
prévia autorização judicial, os quais serviram de base para a denúncia das agravantes pelo delito
de lavagem de dinheiro.
Sustentam que deve prevalecer o entendimento vigente e firmado no AgRg no
pela Terceira Seção desta Corte, em homenagem à segurança jurídica.
REsp n. 2.150.571/SP
Documento eletrônico VDA54111460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:04:53
Código de Controle do Documento: fddc9408-a437-4789-b481-7192693c600b

Pugnam pela reconsideração da decisão agravada de forma monocrática ou mediante
deliberação colegiada.
É o relatório.
VOTO
O agravo não comporta provimento.
Conforme registrado na decisão agravada e salientado na decisão que indeferiu o
pedido protocolado por meio da Pet n.
(e-STJ, fls. 271-283), no julgamento
00785905/2025
do RE n.
o Ministro Alexandre de Moraes, diante do risco de continuidade de
1.537.165/SP,
decisões que comprometam a eficácia da tese do Tema 990 e a própria segurança jurídica,
acolheu o pedido da Procuradoria Geral da República para determinar a suspensão, em âmbito
nacional, de todos os processos pendentes que tratem da matéria discutida no Tema 1.404 da
Repercussão Geral, conforme o
§ 5o, do Código de Processo Civil. Na ocasião,
art. 1.035,
decidiu-se também pela suspensão dos efeitos futuros das decisões já proferidas que contrariem
o entendimento firmado no Tema 990 da Repercussão Geral, bem como a suspensão da
contagem do prazo de prescrição da pretensão punitiva nos processos sobrestados.
Em nova decisão, proferida em
em acolhimento aos pedidos do
22/8/2025,
Ministério Público de São Paulo e da Procuradoria-Geral da República, foi esclarecido que a
suspensão dos efeitos alcança igualmente as recentes decisões do Superior Tribunal de Justiça e
de outros juízos que determinaram a anulação de relatórios de inteligência da UIF (COAF) ou de
procedimentos fiscalizatórios da Receita Federal do Brasil (RFB) e o subsequente
desentranhamento dos respectivos cadernos investigatórios. Entendeu-se, desse modo, que "
ficam excluídas da abrangência da suspensão as decisões que reconheceram a validade das
,
requisições de relatórios pelas autoridades investigatórias por não implicarem risco de
.
paralisação ou prejuízo às investigações Ficam afastadas, por outro lado, interpretações
que condicionem o prosseguimento das investigações à prévia confirmação da validade do
relatório de inteligência da UIF (COAF) ou do procedimento fiscalizatório da RFB,
" (grifou-se).
.
criando entraves indevidos à persecução penal
Consoante referido naquele
, o presente caso se encaixa na exceção acima
decisum
explicitada, pois o Tribunal de Justiça de Santa Catarina compreendeu ser prematura a adoção do
novo entendimento da Terceira Seção desta Corte sobre o tema, para considerar
regular a solicitação do Relatório de Inteligência Financeira pela autoridade policial, em
consonância com o entendimento firmado no Tema 990 da Repercussão Geral.
Sendo assim, não é caso de suspensão da ação penal em comento, sendo inviável,
também o acolhimento da pretensão meritória, de declaração da ilicitude das provas e
reavaliação da existência de justa causa para a ação penal.
Documento eletrônico VDA54111460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:04:53
Código de Controle do Documento: fddc9408-a437-4789-b481-7192693c600b

No ponto, cumpre-me reiterar as ponderações do Ministério Público Federal,
lançadas em seu parecer, sobre "as recentes decisões proferidas no Supremo Tribunal Federal,
em ambas as turmas e em sede de decisão monocrática, que consignam de modo expresso a
licitude dos RIFs requisitados, sem autorização judicial prévia, como provas legitimamente
obtidas para fins de persecução criminal, quando respeitados os limites constitucionais e legais"
(e-STJ, fl. 251).
Dentro desse contexto, deve prevalecer o entendimento majoritário do Supremo
Tribunal Federal sobre ao tema, até o julgamento definitivo da questão no âmbito daquela Corte,
mantendo-se, assim, a conclusão adotada pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que
entendeu pela regularidade da solicitação do RIF pela autoridade policial, com o devido
prosseguimento da ação penal diante da existência de justa causa para tanto .
Por fim, consigno que este Relator já havia realizado sua ressalva ao entendimento
firmado pela Terceira Seção desta Corte, consoante se observa do voto vencido proferido nos
autos do AgRg no Recurso Especial n. 2.150.571/SP.
Diante do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA54111460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:04:53
Código de Controle do Documento: fddc9408-a437-4789-b481-7192693c600b

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0244155-3
PROCESSO ELETRÔNICO
RHC 218.974 / SC
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50013529820248240008 50452842920258240000
PAUTA: 10/12/2025
JULGADO: 10/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: GREICE DA SILVA
RECORRENTE
: SABRINA DA SILVA
ADVOGADA
: NATÁLIA REGINA DE OLIVEIRA - SC058452
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de
"Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: GREICE DA SILVA
AGRAVANTE
: SABRINA DA SILVA
ADVOGADA
: NATÁLIA REGINA DE OLIVEIRA - SC058452
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542605551812065122650@
2025/0244155-3 - RHC 218974 Petição : 2025/0102227-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54070208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/02/2026 12:15:51
Código de Controle do Documento: D374585F-9F9E-4FFC-8526-AD0359492C7F